Tribunal: TJDFT
Processo: 0733826-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO. PAGAMENTO PARCELADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, III, DO CPC. INCABÍVEL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 922 DO CPC. ESPECIALIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Convindo as partes, deverá ser suspensa a execução durante o lapso conferido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação, conforme art. 922 do CPC.
2. Incabível extinguir o cumprimento de sentença nos termos do art. 487, III, do CPC, uma vez que as causas extintivas da execução estão expressas no art. 924 do CPC, no qual não há previsão para extinção do feito em razão da transação.
3. Haja vista a especialidade do regramento da execução, voltada ao adimplemento da obrigação exequenda, impõe-se a suspensão da execução pactuada entre as partes para pagamento do débito.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.